Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ABEMACICLIBE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. COPARTICIPAÇÃO. PORTARIA No 127/2024.
1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ.
2. Em se tratando de tratamento quimioterápico (medicação via oral), deve ser observado o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS), sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.
3. Nos termos da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano referência de assistência à saúde.
4. O plano de saúde pode determinar quais doenças cobrir, mas a escolha do tratamento cabe ao médico assistente, não sendo a operadora autorizada a restringir a modalidade de tratamento, salvo justificativa técnica bem fundamentada.
5. A saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Conclui-se, portanto, que diante de confrontos entre o bem da vida e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível.
6. O custeio da coparticipação pela beneficiária deverá ocorrer conforme as regras previstas na Portaria no 127, de 13 de dezembro de 2024.
7. Remessa necessária conhecida e não provida.